Tribunal: TJSP
Processo: 0009647-38.2023.8.26.0026
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão no acórdão não caracterizada - Indevido caráter infringente e pretensão de prequestionamento - Descabimento, porquanto os embargos de declaração sujeitam-se aos limites estipulados pelo artigo 619 do CPP - Rejeitados.